Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA PUBLICITÁRIA. GARANTIA DE FÁBRICA. APARELHO CELULAR RESISTENTE À ÁGUA. AUSÊNCIA DE COBERTURA DA GARANTIA. ALEGAÇÃO DE MAU USO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré a restituir o valor pago por aparelho celular em razão de propaganda enganosa. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.

2 – Oferta. Publicidade. Na forma do art. 30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A autora adquiriu o aparelho celular iPhone 11, cuja propaganda garante a resistência a respingos, água (profundidade máxima de 4 metros por até 30 minutos) e poeira (www.apple.com.br). Apesar da garantia de resistência à água, a ré se recusou a realizar o conserto do aparelho com apenas oito meses de uso por alegação de mau uso, uma vez que teria entrado em contato com líquido. Não há nenhum relatório, comprovação ou sequer alegação da ré de que as condições de 4 metros de profundidade por até 30 minutos não foram observadas pela autora ao deixar seu aparelho celular entrar em contato com a água, ao passo que essa afirma ter havido apenas contato superficial do aparelho com respingos de água durante banho. Assim, resta evidenciado que a propaganda da ré foi capaz de induzir a consumidora a erro quanto à qualidade de resistência à água do aparelho celular adquirido, de modo que se configura abusiva a exclusão da garantia. Precedente (Acórdão 1214133, 07164846820198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019).

3 – Resolução do contrato. Na forma do art. 35, inciso III, do CDC, no caso de o fornecedor de produtos recusar o cumprimento à publicidade, o consumidor pode rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Rescindido o contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, de forma que é devida a restituição dos valores pagos pela autora em razão da compra do aparelho celular (ID. 35519215), bem como a devolução do aparelho danificado à ré, tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J